Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014317-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RUBIO SARTORI - CPF: 135.949.048-57 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA PALOSCHI SARTORI - CPF: 267.893.288-58 (AGRAVANTE), IDEMAR OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 138.171.591-53 (AGRAVADO), VIVIANI CASTRO DE SOUZA - CPF: 931.746.321-53 (AGRAVADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar reintegratória, em ação possessória ajuizada pelos agravantes, que alegam esbulho de parte de imóvel rural localizado no Assentamento Santa Ana (Barra Limpa) pelos agravados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovam os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC, especialmente a posse e o esbulho da área rural.

III. Razões de decidir

A análise da tutela possessória exige a demonstração inequívoca da posse e do esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, o que não se verifica no caso.

O título de propriedade, ainda que legítimo, não supre a ausência de prova da posse sobre a área litigiosa, sobretudo quando os próprios depoimentos apontam que os agravantes não mantinham moradia nem exploração contínua da área ocupada pelos agravados.

Os elementos constantes nos autos indicam que os agravados ocupam a área desde 2019, com anuência do antigo ocupante, sendo incabível falar em esbulho recente. A ausência de posse sobre a área, retira a eficácia da pretensão reintegratória.

O boletim de ocorrência não constitui prova autônoma suficiente do esbulho, tampouco comprova a urgência necessária para o deferimento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse e do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. 2. O título de propriedade não supre a ausência de comprovação da posse efetiva, impedindo a concessão da tutela reintegratória liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Eduardo Rubio Sartori e outro em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação da reintegração de posse, movida em desfavor de Idemar Oliveira Silveira e outro, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos.

Inconformados, os agravantes defendem que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois são os legítimos proprietários e possuidores de um imóvel situado na cidade de Itiquira, 70 hectares de terra, Sitio n° 66, Assentamento Santa Ana, denominado Barra Limpa, Matriculado sob o n. 6494, no 1o Serviço Registral de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, sendo que há mais de 14 anos exercem a posse mansa e pacífica do referido lote – conforme comprova o processo administrativo no INCRA 54000.086325/2022- 14 e Declarações emitidas.

Aduzem que o processo de titulação definitiva da área do lote 66 aos agravantes se iniciou em 2014 e encerrou em 2022, quando foi outorgado o título definitivo da integralidade do lote 66 e efetivada a matrícula do imóvel.

Alegam que parte da terra em questão do lote 66, aproximadamente 10/15 hectares, veio a ser esbulhada pelos requeridos/agravados, conforme comunicação da ocorrência policial, boletim no 2023.362652.

Afirmam que os agravados ainda em total má-fé, na tentativa de burlar a lei, emitiram em 08/05/2024 uma notificação para que os legítimos possuidores e proprietários, ora agravantes, se retirassem da área. Assim, os agravados e requeridos esbulharam parte da área de propriedade dos agravantes, na data de 18/12/2023 e estão ali instalados, recusando-se a desocupá-la, não restando outra alternativa aos agravantes que a de vir requerer o que lhe é de direito. Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 287395397).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta no id.
292571868
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por Marcia Cristina Paloschi Sartori e Carlos Eduardo Rubio Sartori em face de Idemar Oliveira Silveira e Viviane Castro de Souza.

Em audiência de justificação realizada na origem (id. 187770738), foram colhidos os depoimentos pessoais da parte autora, Sr. Carlos Eduardo Rubio Sartori e da parte requerida, Sra. Viviani Castro de Souza, bem como a testemunha da parte autora Vandilson Silva e a testemunha da parte requerida Josenildo José dos Santos.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
, indeferiu a liminar reintegratória, ante a ausência dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 284503853 - Pág. 6).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando, a legitimidade de sua posse sobre o imóvel rural Sítio no 66, localizado no Assentamento Santa Ana (Barra Limpa), matrícula no 6494, com área de 70 hectares, conforme Título Definitivo emitido pelo INCRA sob o no MT023500000179, oriundo do processo administrativo no 54000.086325/2022-14; bem como que exercem a posse mansa e pacífica há mais de 14 anos, tendo sofrido esbulho possessório pelos recorridos em 18.12.2023, o qual teria se materializado com a ocupação irregular de 10 a 15 hectares do imóvel, notadamente após a tentativa de notificação extrajudicial por parte do recorrido Idemar Oliveira Silveira.

Afirmam que a decisão combatida desconsiderou os documentos que comprovariam a posse e propriedade do bem, bem como distorceu os depoimentos colhidos em audiência de justificação.

Ao final, requerem a reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente concessão da liminar possessória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim, para justificá-la, e a partir dela, requerer a sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Segundo consta dos autos, os agravantes alegam ser legítimos possuidores de imóvel rural situado no Sítio no 66, Assentamento Santa Ana (Barra Limpa), matrícula no 6494, com área de 70 hectares, e que exercem posse contínua, mansa e pacífica sobre a totalidade do lote desde ao menos 2010. Sustentam que a posse lhes foi transmitida por meio de regular processo administrativo junto ao INCRA (no 54000.086325/2022-14), culminando na outorga do Título Definitivo no MT023500000179, emitido em 31.08.2023, e respectivo registro no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Itiquira.

Argumentam que os agravados teriam esbulhado parte do imóvel (aproximadamente 10 a 15 hectares), no dia 18.12.2023, passando a ocupá-lo irregularmente, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após notificação extrajudicial. Fundamentam o pedido liminar na urgência de cessar os efeitos do esbulho.

A decisão de primeiro grau, por seu turno, concluiu pela inexistência de elementos mínimos a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da prova da posse nos termos do art. 561 do mesmo diploma legal. A magistrada de piso considerou ausente a demonstração da posse atual pelos autores, bem como a natureza recente do alegado esbulho.

Com efeito, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, entendo
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei).

Do exame dos autos, verifica-se que, embora os agravantes detenham título definitivo expedido pelo INCRA, o objeto da demanda é possessório, e não petitório. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o título de propriedade não supre a exigência de comprovação da posse.

A própria narrativa do agravante Carlos Eduardo Rubio Sartori, em seu depoimento prestado em audiência de justificação (id. 189508600 – autos de origem), revela que, embora tivesse laços de cooperação e ajuda mútua com o antigo ocupante da área, Sr. Heronides, jamais estabeleceu moradia ou exercício direto da posse sobre a área hoje ocupada pelos agravados. Ao contrário, admite que não morava na área, não possuía casa habitável e que os agravados já estavam no local desde, ao menos, 2019.

Ora, é bem sabido que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para efeito de concessão de liminar em ação possessória, especialmente quando decorrido lapso temporal superior a ano e dia do esbulho, a urgência deve ser demonstrada de forma robusta, e a posse devidamente caracterizada em sua atualidade e exclusividade.

Como é cediço, a tutela possessória é instrumento voltado à proteção da posse e exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca da posse atual, bem como da ocorrência de turbação ou esbulho recente.

Ademais, os depoimentos colhidos das testemunhas dos agravados (notadamente, Josenildo José dos Santos) corroboram que o imóvel está ocupado pelos recorridos desde 2019, e que houve, inclusive, uma permuta verbal com o herdeiro do ocupante anterior (filho do Sr. Heronides).

Assim, a ausência de posse nova retira a eficácia da tutela possessória pretendida, nos termos do art. 558 do CPC.

Não bastasse, a alegação de esbulho recente carece de robustez probatória. O boletim de ocorrência juntado não tem força autônoma de prova do fato constitutivo do direito possessório e não supre a ausência de demonstração fática por outros meios idôneos, como comprovantes de exploração econômica, moradia ou uso contínuo do bem.

Nessa toada, a decisão recorrida não apresenta vícios de ilegalidade ou injustiça. Ao contrário, encontra-se devidamente fundamentada, prestigiando a cautela necessária à concessão de medida excepcional e satisfativa em sede liminar.

À vista disso, ao contrário do que afirmam os agravantes, resta evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz(a) da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025